Tribunal: STF
Processo: ARE 1606644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. REGIME DE SUBSÍDIO. ABSORÇÃO DA PARCELA AUTÔNOMA DE IRREDUTIBILIDADE PELOS REAJUSTES DO SUBSÍDIO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por servidor militar estadual que questiona a legalidade da absorção da parcela autônoma de irredutibilidade, denominada "Completivo/Irredutibilidade", pelos reajustes incidentes sobre o subsídio, após a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Complementar Estadual nº 15.454/2020. O recorrente sustenta violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos, do direito adquirido e da isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a absorção da parcela de irredutibilidade (*Completivo/lrredutibilidade”) pelos reajustes do subsídio afronta o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; e (ii) estabelecer se o servidor possui direito adquirido à manutenção da forma anterior de composição remuneratória, mesmo após a instituição do regime de subsídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Estadual nº 15.454/2020 institui regime de subsídio para os militares estaduais, em consonância com o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, caracterizado pelo pagamento em parcela única e vedação de acréscimo de outras vantagens pecuniárias.
4. A parcela de irredutibilidade criada durante a transição remuneratória tem natureza estritamente compensatória e transitória, destinada apenas a evitar decesso remuneratório e evitara violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
5. O princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV) garante apenas a preservação do valor nominal da remuneração global, e não a manutenção da estrutura ou das parcelas componentes do regime anterior.
6. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, conforme fixado no RE 563.708 (Tema 24).
7. Precedentes do STF já reconheceram a constitucionalidade da absorção de vantagens pessoais por reajustes do subsídio, desde que respeitada a irredutibilidade do total remuneratório.
8. A manutenção simultânea do reajuste do subsídio e da parcela completiva, sem absorção, afrontaria a lógica do regime de subsídio, bem como o precedente vinculante do STF sobre ausência de direito adquirido à forma de composição remuneratória.
9. A alegação de ofensa ao princípio da isonomia não se sustenta, pois a diferenciação entre servidores mais antigos e os mais recentes decorre da própria função da parcela compensatória, aplicável apenas àqueles que já integravam a carreira sob o regime anterior e que, por isso, necessitavam da garantia de não decesso remuneratório. Ademais, a atuação do Judiciário encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37, que impede a majoração de vencimentos por decisão judicial sob fundamento de isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a absorção da parcela de irredutibilidade (“Completivo/Irredutibilidade”) pelos reajustes do subsídio, desde que não comprovada redução do valor global da remuneração.
2. A irredutibilidade de vencimentos garante apenas o valor nominal da remuneração total, não abrangendo a forma de composição ou a manutenção de parcelas compensatórias transitórias.
3. Não há direito adquirido a regime jurídico ou à fórmula anterior de composição remuneratória dos servidores públicos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, X, XI, XIV e XV; 39, § 4º. Lei Complementar Estadual nº 15.454/2020; Lei Estadual nº 16.165/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.708 (Tema 24, RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009); STF, RE 597.396 (Tema 690, RG, Rel. Min. Gilmar Mendes); STF, ADI 3787, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 25.10.2021; STF, MS 27.223, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, AI 852.070 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2º Turma, j. 29.11.2011; STF, RMS 32.289 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1º Turma, j. 06.06.2017; TJRS, MS Coletivo nº 70085292100, 2º Grupo de Câmaras Cíveis, Rel. Des. Eduardo Delgado, j. 10.06.2020. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI; 37, inciso XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente